Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-90.2025.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000192-90.2025.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ROUDSON GLEIS LEONARDO SANTOS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO, JOAO PEDRO ALVES DA CRUZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 E SÚMULA 150 DO STF. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PELA LEI Nº 14.010/2020 (RJET) DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. INAPLICABILIDADE ÀS RELAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA EM 26/03/2019. EXECUÇÃO AJUIZADA EM 03/04/2024. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.